Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701304-30.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Intime-se a ré/apelante, CAESB, para se manifestar (CPC 10), sobre a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada em contrarrazões (ID 74706818), e sobre os documentos anexos à peça recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator